Tribunal: TJBA
Processo: 8003185-82.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003185-82.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s):FABIO INTASQUI, SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FORTUITO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comunicação administrativa não configura cerceamento de defesa, pois o contraditório e a ampla defesa se exercem no processo judicial, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa (CF, art. 5º, XXXV).

O procedimento previsto na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL é instrumento facultativo de solução administrativa, não constituindo condição de procedibilidade para a ação judicial.

A seguradora, sub-rogada nos direitos da consumidora indenizada, assume a posição jurídica da usuária final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CC, art. 349; CDC, arts. 14 e 22).

Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os autos contêm elementos suficientes que demonstram o nexo causal entre as oscilações de energia elétrica e os danos materiais sofridos, com base em laudos técnicos, relatórios de regulação, registros fotográficos e comprovante de pagamento da indenização.

Alegações de fortuito externo ou de ausência de vistoria pela concessionária não afastam o dever de indenizar, pois a oscilação de energia elétrica caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da fornecedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003185-82.2019.8.05.0080
,

em que figuram, como
Apelante - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e, como
Apelada - ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/11